Tribunal: TJSP
Processo: 2169946-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Constrangimento ilegal. Decisão impositiva da prisão preventiva desprovida de suficiente fundamentação. Liminar deferida.
1. Decisão arcada em fundamentação inidônea. Gravidade abstrata da imputação. Considerações genéricas sobre os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
2. Excesso de prazo da custódia cautelar. Demora injustificada da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Constrangimento ilegal. Decisão impositiva da prisão preventiva desprovida de suficiente fundamentação. Liminar deferida.
1. Decisão arcada em fundamentação inidônea. Gravidade abstrata da imputação. Considerações genéricas sobre os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
2. Excesso de prazo da custódia cautelar. Demora injustificada da marcha processual. Violação ao art. 7.5, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169946-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ERIK
FRANCO DE SOUZA, Impetrantes VITOR DE GODOI PEREIRA e ANDRÉ
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam
a ordem do presente habeas corpus para tornar definitiva a liminar deferida ao
paciente que lhe concedeu a liberdade provisória, cumulada com medidas
cautelares alternativas, até o julgamento do processo principal, salvaguardada a
hipótese de alteração da situação jurídica a justificar a futura imposição da
medida extrema, desde que preenchidos os seus requisitos, a critério do juízo de
primeiro grau. por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
2
Habeas Corpus no 2169946-38.2020.8.26.0000
Impetrantes: Advogado André Ferreira e acadêmico Vítor de Godói Pereira
Paciente: Erick Franco de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 946
Habeas Corpus. Roubo. Constrangimento ilegal. Decisão
impositiva da prisão preventiva desprovida de suficiente
fundamentação. Liminar deferida.
1. Decisão arcada em fundamentação inidônea. Gravidade
abstrata da imputação. Considerações genéricas sobre os
riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação
da lei penal.
2. Excesso de prazo da custódia cautelar. Demora
injustificada da marcha processual. Violação ao art. 7.5, da
Convenção Americana de Direitos Humanos.
3. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado André Ferreira e
pelo acadêmico de Direito Vítor de Godoi Pereira, em favor de ERIK FRANCO DE
SOUZA, contra ato do MM. Juízo de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (fls.
01/09).
Segundo os impetrantes, pesa sobre o paciente a acusação de
envolvimento em suposto roubo. Afirmam que a decisão de manutenção da custódia
cautelar do paciente está lastreada em fundamentação genérica, amparada, tão somente
na gravidade abstrata do delito. Informam que o paciente está custodiado no Centro de
Detenção Provisória II de Osasco, estabelecimento superlotado o que agrava os riscos
de contaminação pela Covid-19. Citam a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
3
de Justiça e desejam sua aplicação, com o intuito de evitar a deterioração da saúde do
paciente. Afirmam, ademais, a violação da garantia da duração razoável da custódia
cautelar já que o paciente está recolhido desde o dia 25 de julho de 2019, data de sua
prisão em flagrante. Alegam, ainda, que a autoridade apontada como coatora deixou de
revisar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do
artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Apontam para as condições
subjetivas favoráveis do paciente caracterizadas pela primariedade, vínculo residencial e
ocupação lícita. Entendem que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes,
pois não há evidências de que, em liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem pública,
à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Considera que as medidas cautelares
alternativas à prisão, seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade do processo.
Postulam pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas à prisão.
A liminar foi deferida para revogar a custódia cautelar do paciente,
substituindo-a por medidas cautelares alternativas (fls. 33/35).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 39/42), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Luiz
Cyrillo Ferreira Junior, manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 45/57).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a persecução penal foi instaurada em razão
de portaria lavrada pela autoridade policial da 99a Delegacia de Polícia da Capital, a fim
de apurar as circunstâncias que cercaram a prática do roubo de um aparelho de telefone
celular, fatos estes ocorridos no dia 09 de abril de 2019. O aparelho de telefone celular
foi localizado e, por ocasião da entrega do aparelho à vítima, esta reconheceu, por foto,
o paciente como autor do roubo. Finalizado o inquérito, o Ministério Público ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
4
denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157,
parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. A autoridade judiciária, proferiu o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia e, na mesma oportunidade, decretou a prisão
preventiva (fls. 40/41 dos autos originais). O mandado de prisão foi cumprido no último
dia 27 de agosto de 2019 (fls. 57/59 dos autos originais).
O paciente foi citado e ofertou resposta escrita. No último dia 04 de
março, deu-se início à audiência de instrução. Diante da necessidade de
complementação da produção da prova oral, designou-se o dia 13 de abril para a
continuidade da audiência. O ato não se realizou em razão da suspensão dos atos
processuais presenciais. Aguarda-se a designação de nova data para a audiência.
A ordem é concedida.
Quando do exame do pedido formulado pelo Ministério Público, a
autoridade judiciária, ora apontada como coatora, assim se manifestou quanto à
imposição da prisão preventiva:
(...)
VI. Decreto a prisão preventiva do acusado ERIK FRANCO DE
SOUZA atendendo ao requerido pela Promotoria de Justiça, atuante
nesta vara, - fls., 03/04, pois as declarações constantes da existência do
crime apontam indícios da autoria, em tese, em desfavor do acusado. Há
necessidade de decretação da custódia preventiva para garantia da
ordem pública, “evitando-se com a medida que os acusados pratiquem
novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em
liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida”. (apud JULIO FABRINI MIRABETE, in Código de Processo
Penal Interpretado, Ed Atlas, 7a, ed., p. 690).
(...)
Em nova decisão, proferida às fls. 106 dos autos originários, a autoridade
judiciária apontada como coatora assim deliberou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
5
(...)
3) No mais, inalterada a situação fático-jurídica, permanecem hígidos
os requisitos da custódia cautelar decretada em desfavor do acusado
ERIK FRANCO DE SOUZA em audiência de custódia, razão pela qual
mantenho a prisão preventiva."
(...)
A decisão ora atacada, de fato, assentou-se em fundamentação genérica
no que tange à presença do periculum libertatis. Pelo que se infere, a necessidade da
custódia assentou-se em considerações genéricas acerca da necessidade de se resguardar
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Em realidade, não houve menção às circunstâncias concretas que
poderiam justificar a indispensabilidade da medida extrema. A referência ao tipo penal
imputado, bem como aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
para a decretação da custódia cautelar, como é assente, não constitui fundamento
suficiente para o embasamento da prisão preventiva como, aliás, tem sido
reiteradamente decidido pelos Tribunais. Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a
mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não
culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e
a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação
concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos
termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia
preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos
vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade
abstrata do delito em tese perpetrado. Ademais, a análise das
circunstâncias fáticas descrita na denúncia permite concluir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
6
quantidade de drogas apreendidas (1,8 g de crack) não é elevada a
ponto de, isoladamente, evidenciar acentuada reprovabilidade na
conduta do réu.
3. Recurso provido para, confirmada a liminar deferida, tornar sem
efeito a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado,
ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia provisória
caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que
indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida
cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(STJ, RHC 109.559/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO.
(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
3. In casu, não foram apontados dados concretos que justifiquem a
prisão cautelar. O magistrado singular utilizou, com relação ao ora
paciente, apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos
inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no
art. 312 do CPP. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes
apreendida - 38 gramas de cocaína - pode ser considerada relevante
a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a
critério do Juízo de primeiro grau.
(STJ, HC 531.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
De se ressaltar, ainda, que no caso dos autos, muito embora a tese
acusatória esteja alicerçada na suposta prática de roubo, não é possível vislumbrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
7
tomada a narrativa dos fatos e os elementos informativos, circunstâncias especialmente
graves a ponto de conferir grau excessivo de reprovabilidade. Além disso, o paciente é
primário e não registra antecedentes criminais. Tais circunstâncias revelam aspectos
subjetivos favoráveis que, por certo, impactarão a resposta punitiva na hipótese de
afirmação da procedência do poder punitivo.
De mais a mais, o paciente está preso preventivamente desde agosto do
ano passado, sendo que até o momento ainda não foi encerrada a instrução, o que
evidencia também o constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar.
A demora injustificada da prisão além de violar a garantia prevista no art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, macula também o art. 7.5 da Convenção Americana
de Direitos Humanos que dispõe sobre o direito ao desencarceramento do acusado preso
cautelarmente, caso não seja julgado no prazo razoável:
"Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a
exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um
prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que
prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo."
Note-se que a causa dos autos não é dotada de complexidade a justificar
a exacerbada demora da marcha processual, posto que nela figura apenas um réu e os
fatos em apreço não são dotados de complexidade que exija lapso temporal maior para
sua apuração. Além disso, não se vislumbra nenhum elemento que possa indicar
comportamento protelatório da defesa apto a ensejar a demora no deslinde do feito.
Destarte, não tendo sido demonstrada a indispensabilidade da custódia
cautelar, bem como configurado o excesso de prazo na sua manutenção, resta
caracterizado o constrangimento o qual é passível de tutela pela via da presente ação
impugnativa. A ordem deve ser concedida, confirmando-se a decisão liminar.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169946-38.2020.8.26.0000 -Voto no 946
8
habeas corpus para tornar definitiva a liminar deferida ao paciente que lhe
concedeu a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas,
até o julgamento do processo principal, salvaguardada a hipótese de alteração da
situação jurídica a justificar a futura imposição da medida extrema, desde que
preenchidos os seus requisitos, a critério do juízo de primeiro grau.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator